Tribunal: CARF
Processo: 15956.720090/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009, 2010
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO CALCADA EM NOTA FISCAL INIDÔNEA.
Os documentos inidôneos não são suficientes para acobertar o registro da aquisição de insumos, posteriormente escriturados como custos. A falta de comprovação da operação justifica a glosa de custos suportados por notas fiscais reputadas inidôneas.
ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS AOS AUTOS. PUBLICIDADE.
As evidências da inidoneidade dos documentos fiscais arrolados no Termo de Verificação Fiscal encontram-se encartadas nos próprios autos, sendo descabido cogitar-se da ausência de publicidade de tais elementos de prova.
ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OUTRO SISTEMA INTERNO PARA REGISTRO DE COMPRAS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS BASTANTES PARA SEU DEFERIMENTO.
A alegação de que existiram outros sistemas informatizados para registro das aquisições realizadas pela empresa, que comprovariam o efetivo ingresso das mercadorias arroladas nas notas fiscais reputadas inidôneas, não é bastante para infirmar as conclusões da fiscalização, vez que desacompanhada de qualquer elemento de prova.
O pedido de perícia, que visaria comprovar a existência de outros sistemas informatizados para registro das aquisições realizadas pela empresa e os respectivos pagamentos aos fornecedores, deve vir acompanhado de elementos mínimos bastantes para demonstrar a necessidade da realização do exame pericial. Ausente qualquer elemento de prova relativo à efetiva existência dos mencionados sistemas informatizados, torna-se despicienda a perícia requerida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ impõe-se também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720090/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.893 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009, 2010
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO CALCADA EM NOTA FISCAL
INIDÔNEA.
Os documentos inidôneos não são suficientes para acobertar o registro da
aquisição de insumos, posteriormente escriturados como custos. A falta de
comprovação da operação justifica a glosa de custos suportados por notas
fiscais reputadas inidôneas.
ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS AOS AUTOS. PUBLICIDADE.
As evidências da inidoneidade dos documentos fiscais arrolados no Termo de
Verificação Fiscal encontram-se encartadas nos próprios autos, sendo
descabido cogitar-se da ausência de publicidade de tais elementos de prova.
ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OUTRO SISTEMA INTERNO PARA
REGISTRO DE COMPRAS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS BASTANTES PARA SEU
DEFERIMENTO.
A alegação de que existiram outros sistemas informatizados para registro das
aquisições realizadas pela empresa, que comprovariam o efetivo ingresso das
mercadorias arroladas nas notas fiscais reputadas inidôneas, não é bastante para
infirmar as conclusões da fiscalização, vez que desacompanhada de qualquer
elemento de prova.
O pedido de perícia, que visaria comprovar a existência de outros sistemas
informatizados para registro das aquisições realizadas pela empresa e os
respectivos pagamentos aos fornecedores, deve vir acompanhado de elementos
mínimos bastantes para demonstrar a necessidade da realização do exame
pericial. Ausente qualquer elemento de prova relativo à efetiva existência dos
mencionados sistemas informatizados, torna-se despicienda a perícia requerida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720090/2014-41
Fl. 40343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ
impõe-se também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os
lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 40304/40332, contra Acórdão da DRJ, fls.
40278/40297, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa, fls. 40220/40235, contra
lançamentos e autos de infração, fls. 40.182/40193, referentes à redução de prejuízo fiscal do
IPRJ e de redução da base de cálculo negativa de CSLL, lavrados em face da ausência da
comprovação de custos nos valores de R$ 11.480.778,03 (onze milhões, quatrocentos e oitenta
mil, setecentos e setenta e oito Reais e três centavos) e R$ 6.771.167,03 (seis milhões, setecentos
e setenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e três centavos), relativos aos anos-calendário de
2008 e 2009, respectivamente e, por sua vez, fundamentados no Termo de Verificação Fiscal e
anexos, às fls. 40.158/40.181.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão impugnado:
A fiscalização fez constar que os trabalhos foram motivados nas autuações referentes
aos tributos PIS/COFINS (Processo 15956.720368/2013-07) e IPI (Processo
15956.720369/2013-43), relativas ao mesmo período do atual procedimento fiscal, ou
seja, anos calendário 2008 e 2009. Aduz a fiscalização que, nesses citados processos
administrativos, a fiscalizada utilizou notas fiscais inidôneas, simulando aquisição de
insumos, a fim de gerar créditos na entrada de mercadorias. Portanto, no procedimento
fiscal em comento, foram analisadas as mesmas notas fiscais que embasaram as
lavraturas de PIS/COFINS e IPI.
Assevera a fiscalização que, apesar de ter sido regularmente intimado (28/02/2014) e
reintimado (27/03/2014 e 17/04/2014) a apresentar diversos documentos e a prestar
determinados esclarecimentos, o contribuinte quedou-se inerte.
Em que pese a negativa do contribuinte em atender às intimações mencionadas no
parágrafo precedente, a fiscalização já se encontrava na posse dos livros e arquivos
digitais obtidos em diligência fiscal instaurada sob o Mandado de Procedimento Fiscal
Diligência – MPF-D no. 0810900-2010-00902-4.
Na análise das aquisições de insumos realizadas pelo contribuinte nos anos calendário
de 2008 e 2009, a fiscalização identificou que reiteradamente haveria a utilização de
Fl. 40344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

“notas frias”, provenientes de empresas de fachada/inidôneas, com a finalidade de
aumentar / inflar os custos e, consequentemente, diminuir o lucro. As empresas que
teriam emitido as denominadas “notas frias”, nas quais foram empreendidas diligências
fiscais para verificar (i) a idoneidade das notas fiscais por ela emitidas, (ii) sua efetiva
existência (se não seriam empresas fantasmas), (iii) sua situação cadastral perante o
CNPJ e Fazendas Estaduais e (iv) se os insumos, constantes das notas fiscais por ela
emitidas, foram efetivamente utilizados no processo produtivo, foram as seguintes:

Os resultados dos referidos procedimentos fiscais, relativamente às empresas acima,
foram transcritos do “Termo de Descrição Detalhada dos Fatos” constante do Processo
de no 15956.720369/2013-43 (IPI), e no 15956.720368/2013-07 (PIS/COFINS), e
reproduzidos no item 2.5 do Termo de Verificação Fiscal encartado nos autos.

(...)
A fiscalização, ao analisar os Livros de Entradas de Mercadorias do contribuinte,
relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009, verificou que não foram dadas
entradas às respectivas mercadorias no sistema de controle denominado
“Recebimento”, o que comprovaria a impossibilidade de tais aquisições terem sido
utilizadas como insumos no processo industrial. Tal situação restou registrada no Termo
de Constatação lavrado em 11/12/2013 (fls. 1.248).
Em face do quanto apurado no procedimento fiscal, entendeu-se comprovada a
inidoneidade das notas fiscais registradas nos livros contábeis e fiscais correspondentes
às empresas R. Michetti Representação Comerciais Ltda., Gamble Comércio de Aços e
Ferro Ltda., WD2 Comercial Eletrônicos Ltda. ME, SEG-FORTE Comercial
Eletrônicos Ltda. ME, LINHAÇO Comércio de Metais, K1 Distribuidora de Produtos
de Informática Ltda. e J.O. Lima Comercial Elétrica e Hidráulica, relacionadas nos
anexos ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 853 a 878). Logo, imperiosa a
glosa dos correspondentes custos lançados na escrituração contábil e fiscal da
fiscalizada, tanto em relação ao IRPJ quanto à CSLL, com a consequente
qualificação da multa, vez que teria sido comprovada a intenção do contribuinte
em cometer fraude em prejuízo do Fisco Federal, evidenciada pelo procedimento
de fazer uso de notas fiscais inidôneas e simular os respectivos pagamentos.
A fiscalização aduz, por fim, que as notas fiscais inidôneas às fls. 35.779 a 35.785 não
foram pagas e sequer escrituradas, vez que o contribuinte limitou-se a registrar
contabilmente apenas os créditos relativos aos tributos recuperáveis. Assim, concluiu-se
que o principal objetivo do contribuinte era recuperar tributos por meio dos créditos a
recuperar de PIS, COFINS, IPI e ICMS. Obviamente, a fiscalização não considerou tais
lançamentos contábeis para apurar a glosa dos custos referentes às notas fiscais
consideradas inidôneas.

Fl. 40345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

Inconformada, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 40220/40235, conforme
também consta no Relatório supramencionado, alegando, em síntese, que:
a) O lançamento já estaria fulminado pela decadência, na esteira do entendimento
veiculado no REsp no. 973.733/SC e da Resolução STJ no. 08/2008;
b) O contribuinte teria adquirido os insumos das empresas citadas e teria pago os
valores exigidos, bem como teria procedido à devida contabilização, não havendo
ilicitude em seus procedimentos. Ademais, frisa-se que o contribuinte não titularizaria
poder de polícia para fiscalizar se haveria alguma irregularidade sendo praticada por
seus fornecedores. Nesta esteira, seria entendimento pacífico de nossos tribunais
(Súmula STJ 509) deter o comerciante, quando adquire mercadoria com nota fiscal, o
direito ao aproveitamento dos créditos incidentes sobre a operação, mesmo nos casos
em que posteriormente se descubra terem sido as notas fiscais fraudadas pelos
fornecedores. Logo, a alegação da fiscalização de que a empresa vendedora encontra-se
com situação cadastral irregular (inidônea) não poderia ser imputada ao contribuinte,
uma vez que este não cometera nenhuma irregularidade no exercício de suas atividades;
c) A impugnante não teria o dever de fiscalizar as condutas realizadas por seus
fornecedores, bem como as respectivas regularidades perante o Fisco. Logo, os
comunicados fazendários não poderiam produzir efeitos retroativos, sob pena de
inversão do sistema jurídico, bem como pelo fato de não se tratar de ato meramente
interpretativo. Destaca-se, ainda, que o REsp no. 1.148.444 veicularia entendimento
neste sentido, resguardando o adquirente de boa-fé;
d) Os elementos de prova que embasariam a autuação seriam documentos internos
emprestados de outros processos, sem nenhuma publicidade e produzidos
posteriormente às operações comerciais havidas entre a impugnante e seus
fornecedores, não sendo aptos a atingir os administrados, notadamente aqueles que não
teriam acompanhado as diligências, vez que tal situação afrontaria os princípios da
publicidade e da irretroatividade;
e) A afirmação de que as mercadorias supostamente adquiridas das empresas em tese
inidôneas não constariam do sistema de controle interno de recebimento da impugnante
não guardaria consonância com a realidade, pois a fiscalização não teria diligenciado
todas as unidades fabris, não sendo verídica a asserção de que existiria um único
sistema de recepção de mercadorias. Logo, seria imperiosa a realização de perícia, a fim
de comprovar se efetivamente há um único sistema de recepção de mercadorias nas
unidades fabris da impugnante. Seria importante, ainda, também (i) a constatação de
que um grande número de insumos era e ainda é enviado diretamente para o campo de
trabalho e (ii) a perícia detida das contas da impugnante, para que restem atestados os
pagamentos aos vendedores; (...)
Finalmente, em sede de impugnação, o contribuinte requereu: a) reconhecimento
da perda do direito potestativo de constituir os créditos tributários encartados nos autos, em face
da consumação da decadência; b) anulação da autuação, vez que as operações em análise teriam
sido todas realizadas nos termos da legislação vigente; c) em caráter eventual, a realização de
perícia contábil e financeira.
Por outro lado, o Acórdão de primeira instância, fls. 40.278/40297, concluindo na
mesma linha da fiscalização, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente a
autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009, 2010
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO CALCADA EM NOTA FISCAL INIDÔNEA.
Fl. 40346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

Os documentos inidôneos não são suficientes para acobertar o registro da aquisição de
insumos, posteriormente escriturados como custos. A falta de comprovação da operação
justifica a glosa de custos suportados por notas fiscais reputadas inidôneas.
ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS AOS AUTOS. PUBLICIDADE.
As evidências da inidoneidade dos documentos fiscais arrolados no Termo de
Verificação Fiscal encontram-se encartadas nos próprios autos, sendo descabido cogitar-
se da ausência de publicidade de tais elementos de prova.
ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OUTRO SISTEMA INTERNO PARA
REGISTRO DE COMPRAS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
MÍNIMOS
BASTANTES
PARA
SEU
DEFERIMENTO.
A alegação de que existiram outros sistemas informatizados para registro das aquisições
realizadas pela empresa, que comprovariam o efetivo ingresso das mercadorias
arroladas nas notas fiscais reputadas inidôneas, não é bastante para infirmar as
conclusões da fiscalização, vez que desacompanhada de qualquer elemento de prova.
O pedido de perícia, que visaria comprovar a existência de outros sistemas
informatizados para registro das aquisições realizadas pela empresa e os respectivos
pagamentos aos fornecedores, deve vir acompanhado de elementos mínimos bastantes
para demonstrar a necessidade da realização do exame pericial. Ausente qualquer
elemento de prova relativo à efetiva existência dos mencionados sistemas
informatizados, torna-se despicienda a perícia requerida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ impõe-se
também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os lançamentos estão
assentados nos mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009, 2010
DECADÊNCIA. FRAUDE. TERMOS INICIAL E FINAL.
Tendo a fiscalização apurado robustas evidências de que o contribuinte agiu com fraude
em relação ao suporte fático da autuação, o prazo decadencial para a constituição dos
respectivos créditos tributários tem por termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido confeccionado e por termo final o
transcurso do lapso de cinco anos.
Os lançamentos do IRPJ e da CSLL, apurados em bases anuais, somente podem ser
efetuados a partir do término do exercício subsequente ao ano calendário, pois o fato
gerador do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido é complexivo
e ocorre no átimo de encerramento do período de apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls.40304/40332, onde
repisa e reforça os argumentos já expostos na impugnação, agora renovados diante do combate
ao Acórdão de primeira instância administrativa, sustentando a integral improcedência da
autuação, diante dos documentos juntados aos autos e à luz da verdade material.
Em síntese, sustenta: a) a inexistência das irregularidades supostamente praticadas
pelo contribuinte; b) prejuízo ao contribuinte, em face da declaração de inidoneidade e afronta
Fl. 40347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

aos princípios constitucionais da publicidade e irretroatividade; c) que não houve esforço
probatório suficiente para sustentar a autuação, pois lastreados em documentos obtidos de outros
processos administrativos; d) que a diligência demandada pela autoridade fiscal não foi
suficientemente completa para demonstrar a inidoneidade da aquisição das mercadorias na
empresa, já que não constariam no sistema interno da recorrente; e) por isso, entende por
necessária a realização da perícia, nesse sentido, mais completa para demonstrar o alegado pelo
recorrente, especialmente no tocante a demonstrar “que não há um único sistema de recepção de
mercadorias nas unidades fabris da impugnante, mas, isto sim, de outros, conforme cada
unidade”; f) o afastamento da multa qualificada.
Assim, requer a anulação integral do auto de infração, pois as operações foram
todas efetivamente realizadas, nos termos da legislação vigente art. 155, § 2°, I, da CF/88,
Súmula 509/STJ e REsp n° 1.148.444 – por sua vez submetida à sistemática do art. 543-C do
CPC.
Alternativamente, requer, por entender pela improcedência da ação fiscal, por
ausência de legalidade e de força probatória, que seja acolhido a peça recursal para, cancelar o
auto de infração, por força dos artigos 5a, incisos LIV e LV, 37, ambos da CF/88, 24, 25, 38, 5,
par. 1a ambos do Decreto n. 7.574/2011, 9° e 10, inciso III, ambos do Decreto n. 70.235/72, 25
da Lei 11.941, e 2o, incisos VII e VIII, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999.
Ainda, alternativamente, em atendimento ao princípio da eventualidade, pleiteia-
se que seja realizada perícia, em homenagem à verdade material, e que seja afastada a
qualificação da multa de 150%, para reduzir para 75%.
Finalmente, também requer a intimação do patrono para todos os atos processuais.
Ademais, registra-se que foi apensado aos autos representação fiscal
(15956.720092/2014-30) para fins penais contra o contribuinte, em face das circunstâncias fáticas
e jurídicas narradas.
Após, os autos vieram para essa Turma recursal para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Examinando os elementos componentes dos autos, constato que a ciência da
decisão de primeiro grau efetuou-se por via eletrônica, nos termos do art. 23 do Decreto no
70.235/72, em 12/03/2015, conforme certidão de fls. 40.299:
Fl. 40348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

A interessada acessou o conteúdo da intimação eletrônica em 16/03/2015:
Fl. 40349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

Nos termos do art. 23, §2o, III, b, considera-se feita a intimação na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária. Assim, considerando-se que o art. 33 do Decreto 70.235/72 estipula prazo de 30 dias
para a interposição de recurso voluntário e observando-se ainda que o Recurso Voluntário foi
postado em 15/04/2015 (fls. 40333), mostra-se tempestivo o Recurso.
Cumpre destacar, inicialmente, que o fato de a administração tributária ampliar o
escopo da fiscalização, utilizando-se de documentos já apresentados para o lançamento de outros
tributos, como o PIS e a COFINS, em nada macula o processo administrativo tributário
decorrente, eis que atende ao princípio da eficiência, bem como os ditames de vinculação do
lançamento prescrito no art. 142 do CTN.
A Recorrente afirma a impossibilidade de ser responsabilizada pelas supostas
infrações cometidas por outras empresas.
Fl. 40350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

Porém, tal questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar a
possibilidade de creditamento de ICMS no caso de notas fiscais declaradas inidôneas:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008;
REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp
556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ
23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e
REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998,
DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No
que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a
matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.148.444/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
14/4/2010, DJe de 27/4/2010.)
Note-se que, na ocasião, os ministros do e. STJ entenderam que os efeitos da
inidoneidade poderiam ser afastados contra o adquirente de boa-fé, caso demonstrada a
Fl. 40351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

ocorrência da operação, bem como na exigência, no momento da celebração do negócio
jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante.
No caso concreto, contudo, a Recorrente afirma ter checado as informações
existentes nos sítios eletrônicos do SINTEGRA, da RECEITA FEDERAL DO BRASIL e da
empresa SERASA.
Note-se que somente essa informação já caminha em sentido contrário ao que o
Recorrente defende, pois conforme indica o acórdão recorrido e o TVF, tais empresas já
estariam em situação irregular desde antes da aquisição dos produtos:
R. Michetti Representações Comerciais Ltda. – ME
• No domicílio fiscal anterior da empresa, haveria um imóvel residencial, que jamais
teria abrigado qualquer empresa. Ademais, no domicílio fiscal atual da empresa,
encontrou-se um salão comercial fechado, tendo os vizinhos informado que nada está
estabelecido no local;
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 15
de setembro de 2006, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente
pela Smar Equipamentos Industriais Ltda. Destaca-se que a autuada, após regularmente
intimada, não apresentou as notas fiscais supostamente emitidas pela R. Michetti.
Gamble Comércio de Aço e Ferro Ltda. – ME
• A empresa não foi localizada em seu domicílio fiscal, embora ostente a situação ativa
perante a Receita Federal, posto que se encontra neste local um pequeno depósito da
empresa Pessa Peças Comércio de Auto Peças Ltda. Ademais, o proprietário desta
última empresa confirmou que se encontra no imóvel nos últimos 4 (quatro) anos, sendo
que anteriormente funcionaria uma marmoraria no local;
• A verificação física do imóvel indica ser este incompatível com a realização das
operações indicadas nas notas fiscais emitidas pela Gamble para a autuada;
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 2 de
agosto de 2006, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente pela
Smar Equipamentos Industriais Ltda. Destaca-se que a autuada, após regularmente
intimada, não apresentou as notas fiscais supostamente emitidas pela Gamble.
WD2 Comercial Eletrônicos Ltda. – ME
• A inscrição da empresa em foco foi declarada nula (ADE no. 53, de 21 de dezembro de
2009), em decorrência de ter sido criada com base em documentos falsos;
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 23 de
setembro de 2006, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente
pela Smar Equipamentos Industriais Ltda. Destaca-se que a autuada, após regularmente
intimada, não apresentou as notas fiscais supostamente emitidas pela WD2.
K1 Distribuidora de Produtos de Informática Ltda. – ME
• A empresa não foi localizada em seu domicílio fiscal, embora ostente a situação ativa
perante a Receita Federal. De fato, a numeração indicada no endereço fornecido pela
empresa à Receita Federal inexiste;
• Em diligência aos órgãos de segurança de Minas Gerais, verificou-se que inexiste
registro civil do sócio Raimundo Nicolau dos Santos. Ademais, ambos os sócios
(Raimundo Nicolau dos Santos e Marcos Antônio Silva) não constam da base do
Tribunal Superior Eleitoral;
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 11
de abril de 2007, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente pela
Smar Equipamentos Industriais Ltda. Destaca-se que a autuada, após regularmente
intimada, não apresentou as notas fiscais supostamente emitidas pela K1 Distribuidora.
Fl. 40352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

J.O. Lima - Elétrica e Hidráulica – ME
• A empresa não foi localizada em seu domicílio fiscal, embora ostente a situação ativa
perante a Receita Federal, tendo sido constatado, mediante relato de moradora vizinha
ao imóvel, que nos últimos 13 (treze) anos não funcionou nenhuma empresa que
vendesse material hidráulico ou elétrico no imóvel;
• No endereço do sócio Júlio Oliveira Lima, constatou-se que reside outra pessoa
(Agnaldo Roberto Milani) nos últimos 6 (seis) anos. Destaca-se que o sr. Agnaldo
afirmou nunca ter visto ou conhecido o sr. Júlio Oliveira Lima;
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 2
de outubro de 2008, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente
pela Smar Equipamentos Industriais Ltda. no curso do ano-calendário de 2009. Notas
fiscais emitidas pela J.O. Lima, apreendidas pela Polícia Federal, foram acostadas aos
autos, mediante a competente autorização judicial.
Linhaço Comércio de Metais Ltda.
• A empresa não foi localizada em seu domicílio fiscal, embora ostente a situação ativa
perante a Receita Federal, posto que se encontra neste local a filial da pessoa jurídica
Pichu Acessórios para Esquadrias Ltda., estando estabelecida neste endereço nos
últimos 3 (três) anos. Ademais, o proprietário desta última empresa confirmou que
anteriormente o imóvel ficava fechado e em raras oportunidades teria havido
movimentação de pessoas no endereço;
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 28 de
fevereiro de 2007, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente
pela Smar Equipamentos Industriais Ltda. Notas fiscais emitidas pela Linhaço,
apreendidas pela Polícia Federal, foram acostadas aos autos, mediante a competente
autorização judicial.
Seg-Forte Comercial Eletrônicos Ltda.
• A inscrição da empresa em foco foi declarada nula (ADE DRF/POR no. 13, de 22 de
maio de 2009), em decorrência de seus sócios não constarem da base do Tribunal
Superior Eleitoral e nem na base da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais,
além de inexistir o registro de nascimento do sócio Rogério Castanheira na cidade de
seu suposto nascimento (Paracatu – MG);
• No Sintegra, a empresa encontra-se na situação “Não Habilitado – Inapto” desde 16 de
maio de 2008, ou seja, em data pretérita às aquisições registradas contabilmente pela
Smar Equipamentos Industriais Ltda. Notas fiscais emitidas pela Seg-Forte, apreendidas
pela Polícia Federal, foram acostadas aos autos, mediante a competente autorização
judicial.
Além de todas as irregularidades apuradas nos fornecedores da autuada, a fiscalização
ainda apurou que as mercadorias supostamente adquiridas das empresas R. Michetti
Representações Comerciais Ltda. – ME, Gamble Comércio de Aço e Ferro Ltda. – ME,
WD2 Comercial Eletrônicos Ltda. – ME, Seg-Forte Comercial Eletrônicos Ltda. – ME,
Linhaço Comércio de Metais Ltda., K1 Distribuidora de Produtos de Informática Ltda.
– ME e J.O. Lima - Elétrica e Hidráulica – ME, não foram registradas no sistema de
controle denominado “Recebimento”, evidenciando a impossibilidade de tais
mercadorias terem sido utilizadas como insumos no processo industrial da autuada.
Com isso, verifica-se que o entendimento do STJ de resguardar os interesses do
adquirente de boa-fé não se aplica ao caso concreto, visto que as empresas já demonstravam
inaptidão no Sintegra em momento anterior à aquisição e que a Recorrente não demonstrou a
efetiva ocorrência das operações.
Embora afirme a existência de inúmeros sistemas de recebimento, não apresenta
qualquer prova, nem mesmo indiciária neste sentido, o que não justifica o pedido de perícia
Fl. 40353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

realizada. Assim, nos termos da legislação fiscal, reputo como correta a glosa das despesas não
comprovadas.
Quanto à alegação de ofensa aos princípios da publicidade e da irretroatividade,
entendo não ter havido qualquer prejuízo à recorrente, pois foi parte de todos os processos
referidos no presente processo, tendo neles sido devidamente intimada a apresentar
esclarecimentos e razões de impugnação.
Assim, dada máxima vênia ao entendimento da Recorrente, entendo ter a
fiscalização realizado trabalho aprofundado e devidamente embasado, em estrito
cumprimento aos requisitos legais e constitucionais.
Além disso, peço vênia para transcrever excerto do voto proferido pelo
Conselheiro
Jorge
Olmiro
Lock
Freire,
nos
autos
do
Processo
Administrativo
15956.720368/2013-07, Acórdão n. 3402-003.092, que analisou o caso concreto no tocante ao
PIS e à COFINS, em complemento à minha fundamentação:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
GLOSA DE CRÉDITO. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
Os documentos inidôneos são inaproveitáveis na justificativa de créditos. A falta de
comprovação da operação justifica a glosa de créditos suportados por notas fiscais
reputadas inidôneas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
GLOSA DE CRÉDITO. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
Os documentos inidôneos são inaproveitáveis na justificativa de créditos. A falta de
comprovação da operação justifica a glosa de créditos suportados por notas fiscais
reputadas inidôneas.
Recurso negado.
(...)
Os fatos vão de encontro ao alegado em sua defesa. Nem essa frágil alegação se
sustenta, pois, como relatado, todas as empresas "emitentes" das notas fiscais glosadas,
nos respectivos períodos, estavam inaptas junto ao SINTEGRA. O trabalho fiscal, assaz
bem fundamentado e provado, mostrou que essas empresas eram inexistentes de fato.
Nessa hipótese, resta ultrapassada a questão delas estarem inaptas formalmente, pois
provada sua inexistência.
Em que pese não tenha tratado o procedimento fiscal em exame de situações de
declaração de inaptidão, ou mesmo da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos
pelos fornecedores do interessado, fato é que a pormenorizada e provada descrição da
fiscalização sobre as supostas irregularidades nas empresas fornecedoras, demandariam
do adquirente/recorrente, na comprovação do direito creditório postulado, demonstração
cabal, por meio dos competentes registros contábeis e fiscais, da efetividade de suas
aquisições e do ingresso das mercadorias adquiridas nos seus estabelecimentos, de
modo a ensejar a apropriação de créditos/custos pretendida pelo contribuinte.
Assim, sem fundamento a alegação de que "os comunicados fazendários não podem
projetar efeitos retroativos", pois, independentemente de qualquer ato oficial
declaratório de inaptidão, restou provado à saciedade que as empresas "vendedoras"
inexistiam de fato, o que prescinde de qualquer declaração.
Fl. 40354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

Ademais, várias provas foram colhida pela Polícia Federal e compartilhadas com
autorização judicial (fls. 1015/1020). Portanto, as provas foram produzidas e
processualizadas absolutamente dentro dos moldes do devido processo legal tributário.
Assim, refuto o pedido de perícia por absolutamente prescindível e despropositado. E
muito menos se trata de prova interna ao Fisco, pois ao tomar ciência do lançamento,
teve vários momentos processuais para contradita-lo, o que nunca se deu ao trabalho.
(...)
Mas disso a recorrente não se desimcumbiu. Não foram apresentados comprovantes de
transporte das mercadorias, nem do pagamento a ele relativo. Não há nos autos qualquer
comprovação do recebimento ou ingresso dos produtos no estabelecimento da
contribuinte. Isto é, conforme explicitado no TVF, tampouco obteve sucesso o Fisco, na
procura da comprovação de que as mercadorias teriam sido entregues, e teriam sido
feitos os respectivos pagamentos, embora fosse ônus da contribuinte.
Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, ela não demonstrou sua boa-fé, pois
não comprovou o pagamento nem tampouco o ingresso dos insumos em seu
estabelecimento.
Tais motivos, a meu ver, são fortes indicativos do acerto da fiscalização,
inclusive em relação à aplicação da multa qualificada, em razão da utilização de notas
fiscais inidôneas, com o objetivo de diminuir artificialmente a carga fiscal, o que, em minha
leitura, evidencia a conduta adicional necessária para caracterizar o dolo apto a atrair a
qualificação da multa de ofício.
Por fim, deixo de tecer comentários acerca da suposta inconstitucionalidade ou
desproporcionalidade do patamar de 150%, bem como sobre violações a princípios
constitucionais, pois fugiria ao âmbito do CARF, nos termos da Súmula CARFn. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento, nos
termos acima prolatados.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 40355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720090/2014-41

Fl. 40356
DF CARF MF
Original